Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-54.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000662-54.2018.8.14.0070

APELANTE: AGUINALDO JUNIOR DE SOUSA LOUZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de AGUINALDO JUNIOR DE SOUSA LOUZARDO, condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas — motivos e circunstâncias do crime —, por configurarem bis in idem, ou, alternativamente, a redução da fração de exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime configura bis in idem, por utilizarem elementos ínsitos ao tipo penal do roubo; (ii) determinar se é cabível a redução da fração de exasperação da pena-base com base em critério matemático pré-definido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos motivos do crime, fundada na busca de vantagem econômica indevida, configura bis in idem, por tratar-se de elemento típico do delito de roubo, conforme art. 157 do Código Penal.

A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, com base na ameaça à integridade física da vítima, também incide em bis in idem, pois a ameaça é inerente à estrutura típica do crime de roubo.

A jurisprudência consolidada veda a utilização de elementares do tipo penal como vetores autônomos de exasperação da pena-base, conforme reiterado por precedentes do TJPA e do STJ.

A fixação da pena-base deve observar os parâmetros do art. 59 do Código Penal e ser fundada em elementos concretos não integrantes do tipo penal ou de qualificadoras.

A fixação de fração matemática (como 1/8) para a exasperação da pena-base por vetoriais negativas não é obrigatória, por ausência de previsão legal ou jurisprudencial vinculante.

Diante da exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão, sem efeito prático, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, mantidas as duas causas de aumento — concurso de agentes e emprego de arma de fogo —, com fração de 1/3, a pena definitiva resulta em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, preservado o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime com base em elementos típicos do delito de roubo configura bis in idem, sendo vedada pela jurisprudência consolidada.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes vetores negativos devidamente fundamentados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, I e II; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003047-09.2017.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 16.08.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0008377-84.2017.8.14.0070, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 04.09.2023; TRF-1, APR nº 0029306-85.2006.4.01.3800, Rel. Des. Assusete Magalhães, j. 12.03.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

AGUINALDO JUNIOR DE SOUSA LOUZARDO foi condenado, por sentença da Vara Criminal de Abaetetuba, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Segundo a narrativa fática, o réu, juntamente com outro agente, aborda a vítima IVANILDA DO SOCORRO SOARES PINHEIRO, sob mira de arma de fogo, subtrai-lhe o celular, invade a residência da vítima e foge em motocicleta, vindo a efetuar disparos contra policiais durante a perseguição.

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA interpôs apelação, requerendo, em síntese, a reforma da dosimetria, com afastamento das circunstâncias judiciais negativadas (motivos e circunstâncias do crime), por configurarem bis in idem; e alternativamente, a redução da fração de aumento da pena-base para o patamar de 1/8 para cada circunstância desfavorável.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, entendendo adequada a fundamentação do juízo de origem quanto à pena-base fixada acima do mínimo legal, reputando que as circunstâncias judiciais extrapolam a tipicidade do delito, legitimando a valoração negativa. Aduz ainda que o critério de exasperação não está vinculado matematicamente a frações pré-definidas.

A 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, por seu turno, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais dos “motivos” e “circunstâncias do crime”, por se tratarem de elementares do tipo penal, sugerindo, portanto, a revisão da dosimetria com eventual fixação da pena-base no mínimo legal. Afasta, contudo, a tese subsidiária da defesa quanto à imposição vinculativa de frações (1/8 ou 1/6) por cada vetorial negativa, por ausência de vinculação legal ou jurisprudencial nesse sentido.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena imposta ao réu AGUINALDO JUNIOR DE SOUSA LOUZARDO, condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa insurge-se contra a sentença apenas quanto à exasperação da pena-base, apontando ilegalidade na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime e, alternativamente, pleiteando a redução da fração de aumento para 1/8 por vetorial.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição

Primeiramente, o recorrente impugna a circunstância motivo, alegando que a justificativa é ínsita aos delitos patrimoniais.

Transcrevo o trecho guerreado:

“Os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis”.

O referido vetor são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime. São os desejos do agente que podem ser ou não alcançados com a prática do crime, só podendo ser usado quando não caracterizar elementar do delito, qualificadora, causa de diminuição ou aumento da pena, atenuante ou agravante.

Nota-se que a obtenção de vantagem econômica indevida é elemento típico do crime de roubo, razão pela qual sua invocação como vetor autônomo implica indevido bis in idem, vedado pela jurisprudência dominante.

No que pertine ao vetor circunstâncias do crime, o apelante também impugna que o fundamento usado pelo juízo a quo é inerente ao tipo penal, acarretando na modificação da valoração negativa originária.

Redijo o trecho vergastado

“As circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física das vítimas.”

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto. Ocorre que a ameaça é elemento estruturante do tipo penal do roubo (art. 157, caput) e por isso não pode ser usado como justificativa para agravar a pena, ensejando, portanto reparo.

Colaciono jurisprudências que corroboram o entendimento desta relatoria:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, § 2º, INC. I E II C/C 69 E 157, § 2º, INC . I E II TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM OS APELANTES EM JUÍZO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DESTES NA PRÁTICA DOS DELITOS . REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS VETORES REFERENTES AOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. As vítimas, quando ouvidas em juízo, reconheceram os apelantes como as pessoas que roubaram seus pertences, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.;"2 .
Quando da fixação da pena base dos recorrentes, houve bis in idem na valoração dos vetores referentes aos motivos e circunstâncias do crime, pois a obtenção de vantagem econômica e a ameaça à integridade física da vítima são inerentes ao crime de roubo, motivo pelo qual deve ser modificada
. 3. Penas do recorrente KENNEDY TRINDADE DA SILVA. Quanto à vítima EDSON DE FREITAS CARDOSO, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente . Não há atenuantes. Militam em desfavor do apelante a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), exasperando-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as reprimendas em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa . Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP), aumentam-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa . Quanto à vítima ROMILDO DE SOUZA AMORIM, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente. Milita em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea &ldquo;d” do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda . Ocorre que, para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, as reprimendas não podem ser exasperadas pela reincidência, posto que o seu aumento foi compensado pela confiss&atilde;o quando da sentença. N&atilde;o há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incs . I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Considerando a existência do concurso material ( CP, art. 69), somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 4 . Pena da recorrente GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor da apelante, fixa-se a pena base em fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Milita em favor da recorrente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc . III, alínea d do CP) que não pode incidir no cálculo da reprimenda, conforme a orientação da Súmula nº 231 do STJ. Não existem agravantes. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas (art . 157, § 2º, incs. I e II, do CP), majoram-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente KENNEDY TRINDADE DA SILVA pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, inc. I e II c/c 69, ambos do CP, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e GEISE DO SOCORRO DOS SANTOS GONÇALVES às sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art . 157, § 2º, inc. I e II do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR. Belém, 16 de agosto de 2022 . Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003047-09.2017.8.14 .0070, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Penal)

PENAL E PROCESSUAL PENAL - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTACIADO TENTADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - PENA-BASE - FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, CONSIDERADAS PELO JUÍZO A QUO - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES - CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 444/STJ - CAUSAS DE AUMENTO - QUANTUM - FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I - Autoria e materialidade delitivas devidamente examinadas na sentença, tendo ressaltado que a delação dos co-réus, ainda que isoladamente não autorize a imposição de decreto condenatório, é um dos elementos que balizam a condenação do apelante. II - "O Código Penal, ao tratar de concurso de pessoas, prevê as figuras do autor, co-autor e partícipe, podendo, assim, ser parte legítima na ação 'quem, de qualquer modo, concorre para o crime' (art . 29 do CP), ainda que não pratique o núcleo do tipo" (RT 735/541 e JSTF 205/321). Logo, o fato de ter ou não o réu estado fisicamente, no local da ação delituosa é indiferente para a configuração do delito, mormente porque evidente a sua participação, ao menos, na fase preparatória do assalto. III - A jurisprudência do STF, do STJ e do TRF/1ª Região é pacífica, no sentido de que o crime de quadrilha ou bando é delito formal, que se consuma com a reunião ou a associação do grupo, de forma permanente e estável, para a prática de crimes, de maneira específica. Na hipótese, as elementares do crime de quadrilha ou bando, previsto no art . 288 do Código Penal, assumem contornos bem delineados, encontrando total ressonância na prova coletada. IV - Consoante a Súmula 444/STJ, "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Em respeito ao princípio da não-culpabilidade, as condenações penais do réu, não transitadas em julgado, não poderão ser consideradas como maus antecedentes.
Também o alegado motivo de auferir dinheiro fácil é inerente ao crime de roubo, não podendo servir de fundamento para aumentar a pena-base de tais delitos, razão pela qual deve ser reduzida a pena-base imposta ao réu
. V - Comprovado por meio de confissão e depoimento testemunhal das vítimas que houve restrição de liberdade por mais de doze horas para a perpetração do crime já é o bastante para ocorrer a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, § 2º do art. 157 do CP. VI - "Não configura bis in idem a condenação por crime de quadrilha armada e roubo qualificado pelo uso de armas, ante a autonomia e independência dos delitos ( HC 54.773/SP, Rel . Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ de 7/2/08)..." (STJ, HC 91.129/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, unânime, DJe de 04/08/2008) . VII - A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da pena em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, devendo o aumento incidir no patamar mínimo, a teor da Súmula 443 deste Tribunal. VIII - Havendo redução do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base e definitiva aplicadas devem ser reduzidas, mantidos os demais termos da sentença. IX - Apelação parcialmente provida, para reduzir a pena imposta ao réu.(TRF-1 - APR: 00293068520064013800, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 12/03/2012, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 23/03/2012)

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, § 2º. INCS . I E II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS DE FORMA EQUIVOCADA . OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA E AMEAÇA À VÍTIMA. FATOS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA . ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO COM FACA. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Quando da dosimetria das penas de ambos os recorrentes, v
erifica-se que o motivo do crime foi a obtenção de vantagem econômica e as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente porque os apelantes ameaçaram a integridade física da vítima. Ocorre que esses dois Motivos são inerentes ao tipo penal do roubo . Logo há bis in idem na fixação da pena base e, na ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, as sanções devem ser fixadas no mínimo legal
2. A majorante do emprego de arma deve ser afastada, tendo em vista que o delito foi cometido com uma faca, por isso, realizo a nova dosimetria das penas dos recorrentes. 3. PENA DO APELANTE HELITON BRENO SOARES COSTA . Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que a pena base está fixada no mínimo legal . Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 4 . PENA DO APELANTE RODOLFO SOARES DOS SANTOS. Considerando que não há circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc . I, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), se compensam, conforme o entendimento consolidado no Tema nº 585 dos Recursos Repetitivos do STJ. Inexistem causas de diminuição de pena . Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime . ACÓRDO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar os apelantes HELITON BRENO SOARES DA COSTA às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e RODOLFO SOARES SANTOS às reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do art. 157, § 2º, inc. II, do CP , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador . Belém, de 2023. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083778420178140070 16033716, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES . RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO.

I . CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão. A defesa postulou o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, ao argumento de ausência de prova concreta da participação de terceiro no delito, requerendo a consequente redução da pena .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a incidência da majorante do concurso de agentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

03 . A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal incide quando demonstrada a cooperação de dois ou mais agentes na execução do crime, sendo desnecessária a prova de prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a atuação conjunta, simultânea ou sucessiva.

04. Os depoimentos prestados pelas vítimas são firmes, coerentes e convergentes ao descreverem a atuação coordenada entre o apelante e um comparsa não identificado, inclusive apontando a entrada deste último na loja com um segurança rendido, o que confirma a divisão de tarefas e a cooperação entre os agentes .

05. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas por meio dos autos de apreensão e prisão em flagrante, reforçados pelos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

06. A fundamentação utilizada na sentença para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se genérica e dissociada de elementos concretos dos autos, incorrendo em valoração indevida de circunstâncias já qualificadoras ou inerentes ao tipo penal, configurando bis in idem .

07. Diante da ausência de fundamentação idônea, a pena-base deve ser redimensionada, de ofício, para o mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

08 . Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foram corretamente compensadas.

09. Na terceira fase, mantêm-se as três majorantes reconhecidas — concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima —, com aumento de 2/3 da pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal .

10. O regime inicial fechado é adequado em razão da reincidência, sendo incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 . Recurso desprovido. Pena redimensionada, de ofício.

Tese de julgamento:

01. A incidência da majorante do concurso de agentes exige apenas a cooperação objetiva entre dois ou mais autores durante a execução do delito, independentemente de prévio ajuste .

02. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, vedada a valoração de elementos ínsitos ao tipo penal ou já considerados em causas de aumento.

03. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é admitida, conforme jurisprudência consolidada .

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0824821-63 .2022.8.14.0401, Rel . Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 17.06 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08148355120238140401 31351587, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Afastando as circunstancias judiciais, impõe que o recalculo da dosimetria da pena.

Na primeira fase, ante a inexistência de vetores negativos, a pena-base deve ficar no mínimo legal de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão, a qual deve ser mantida, todavia, não terá efeitos pratico em razão de não ser possível reduzir a pena a quem do mínimo legal nessa fase, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, há duas causas de aumento reconhecidas pelo juízo de primeiro grau, quais sejam emprego de arma de fogo (art.157§1,I do CP) e concurso de pessoas (art.157§2,II do CP), de modo que ao manter a fração de 1/3 usada, a pena definitiva resulta em 5 anos e 4 meses de reclusão mais 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Permanece o regime semiaberto conforme previsto no art.33§2 alínea “b” do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU provimento, reformando a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026